Tribunal: TJPA
Processo: 0043544-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043544-27.2012.8.14.0301

APELANTE: RICARDO NEGREIROS DA SILVA, MARLUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

APELADO: JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeito infringente opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de concessão de prazo para manifestação dos recorrentes antes do indeferimento da gratuidade da justiça, o que teria ensejado a decretação de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria controvertida, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.

5.

Os embargantes tiveram oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência, inclusive mediante juntada de documentos e pedido de reanálise do benefício, o que foi devidamente apreciado e indeferido.

6.

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça fundamentou-se na ausência de comprovação da incapacidade financeira, considerando as condições profissionais dos recorrentes e a insuficiência dos documentos apresentados.

7.

A alegação de omissão revela mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8.

Inexistindo vício no acórdão, não há fundamento para sua integração ou modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o tribunal aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que rejeite a pretensão da parte. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência, legitima o reconhecimento da deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0043544-27.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO: MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

EMBARGADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

em face do acórdão de

ID. 32954971, que conheceu do recurso manejado em face de

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS
e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de ID.

29918258 que não conheceu do apelo por deserção mesmo após a oportunização de prazo, conforme consignado ao ID.

29240953
.

RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
sob ID.
33358808 anuncia omissão quanto a necessidade de concessão do prazo para o pretenso indeferimento da gratuidade que ensejou a deserção.

Contrarrazões não apresentadas conforme ID. 34168723.

Autos conclusos em 27 de fevereiro de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na pauta desimpedida do plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0043544-27.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS

ADVOGADO: MARCIA DO SOCORRO DE SOUSA VASCONCELOS - OAB-PA 5.130

EMBARGADO:

JOSE JUCELI ALVES BARREIROS

ADVOGADO:

CARLOS EDUARDO ROSSY PATRIARCHA - OAB PA15930

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a alegação de
RICARDO NEGREIROS DA SILVA e MARLÚCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
que o acórdão embargado foi omisso na análise da concessão de prazo antes do indeferimento da gratuidade e de eventual nulidade na não concessão, o que se percebe é a tentativa de rediscussão do julgado e a recompreensão dos fatos do processo.

Isso poque, após o indeferimento, os Recorrentes juntaram documentos e pediram a reanálise do pleito de concessão, o que foi novamente indeferido ao ID. 29240953, cujo excerto foi assim lançado:

“(...) diante da prova juntada em complementação, mantendo a inexistência de situação econômica que torne os Embargantes hábeis a receber o beneplácito, reafirmando o que já se havia anteriormente dito: “(...) conquanto
MARLUCIA CARDOSO FERREIRA NEGREIROS
é servidora pública e
RICARDO NEGREIROS DA SILVA
é advogado (...)” e a simples juntada de comprovantes de despesas ordinárias ID. 28632120 e ID. 28632123, bem como os extratos de ID. 28632121 e 28632122 não é capaz de ilidir a compreensão anteriormente posta.(...)”

Note-se então que na prática, os Recorrentes tiveram a oportunidade de infirmar a compreensão da hipossuficiência antes da manutenção da decisão que havia indeferido a gratuidade e consequentemente após transcurso
in albis,
extinto o feito por deserção.

Em assim sendo, diante da inexistência de vício no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão que manteve a decisão monocrática que julgou deserto o recurso.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026